Tribunal: TJDFT
Processo: 0729597-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
DESPACHO Faculto ao apelado manifestar-se acerca da petição do apelante que noticiou o resultado do julgamento do tema 1150 do STJ, afetado ao IRDR tema 16 deste Tribunal e que ensejou o sobrestamento da presente marcha processual (ID 19711777 e ID 51814943). Com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília-DF, 30 de outubro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204